Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição nº 108.433/2023 (eDOC 482), a Defensoria Pública da União (DPU) requer o seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    Justifica, em suma, a sua intervenção, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 482, p. 3-7):



    “2. Da possibilidade de ingresso da Defensoria Pública da União como amicus curiae 



    O amicus curiae, em regra, somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para a pauta de julgamento (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. em 22/4/2009; ADI 4.246, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática proferida em 10 de maio de 2011). 



    Porém, no julgamento do RE 760.931, a Relatora original, Min. Rosa Weber, submeteu ao Plenário a sugestão de admitir amici curiae que haviam requerido o ingresso após a liberação do processo para a pauta. No debate, o Min. Marco Aurélio destacou que, segundo a sua ótica, o assistente recebe o processo no estágio em que se encontra e que o fato de estar em pauta não obstaculiza, em si, a admissibilidade como terceiro. Os Ministros Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux destacaram que a decisão de admissão, a despeito do limite temporal definido pelo Plenário, submete-se à condução do feito promovida pelo relator. 



    Neste contexto de priorizar a condução do processo promovida pelo relator, despontam inúmeros exemplos de decisões que relativizaram a rigidez da regra temporal de ingresso, mediante a simples identificação do preenchimento dos requisitos que autorizam a habilitação como amicus curiae (ADI 5.905/RR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática publicada em 21/6/2023; RE 1.221.446/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática publicada em 15/6/2021; RE 858.075/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão publicada em 7/5/2021; ADI 4.878/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão publicada em 26/4/2021; ADI 5.553, Rel. Min. Edson Fachin, decisão publicada em 27/10/2020; RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática publicada em 22/4/2020). 



    Tais decisões, portanto, dispensaram qualquer justificativa específica para a admissão após o limite temporal. 



    Examinem-se, pois, os requisitos legais de admissão. 



    De acordo com o art. 138, caput, do Código de Processo Civil, a admissão como amicus curiae depende dos seguintes requisitos: i) relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia; ii) representatividade adequada. 



    O primeiro requisito, de natureza objetiva, está caracterizado pelo fato de já ter ocorrido a admissão de outros amici curiae no processo (peça 469). 



    Deveras, cuida-se de requisito que se vincula ao objeto do processo, e não propriamente ao terceiro que intervém no feito. Neste sentido, a efetiva admissão de outros amici curiae denota que a necessidade de demonstração do requisito objetivo encontra-se superada. 



    Além disto, o reconhecimento da repercussão geral pressupõe a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (artigo 1.035, § 1º, do CPC).  Cuida-se de aspectos alternativos que, mesmo isoladamente caracterizados, retratam a repercussão social da controvérsia. De fato, os aspectos econômico, político ou jurídico não deixam de integrar o aspecto social, considerado em perspectiva ampla. 



    (...)



    Sobre o segundo requisito – a representatividade adequada -, destaca-se que é função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, promover os direitos humanos e defender os direitos individuais e coletivos dos necessitados (artigo 134, caput, da Constituição da República). 



    Dentre os necessitados, que constituem o público-alvo da Defensoria Pública, estão aqueles que apresentam insuficiência de recursos, condição ostentada pela grande maioria das pessoas que são vitimadas por operações policiais e militares nas diferentes comunidades do Brasil. 



    De forma específica, desponta a representatividade adequada da Defensoria Pública da União, enquanto ramo da Defensoria Pública, quer porque o caso remete ao debate sobre a responsabilidade civil da União por conta da atuação do Exército, quer porque a decisão que vier a ser tomada tem o condão de abranger também as operações das Forças Armadas que se realizam nas comunidades. 



    Por fim, registre-se que a Defensoria Pública da União já vem contribuindo com o processo, tendo apresentado manifestação que reforçou a existência de repercussão geral da matéria (peça 445). 



    Sendo possível a admissão extemporânea e caracterizados o requisito objetivo e a representatividade adequada da DPU, entende a instituição habilitar-se a ser admitida como amicus curiae. (grifos nossos)



    Ao final, a Peticionária requer a sua admissão na condição de amicus curiae, “franqueando-se o exercício das faculdades inerentes a essa função, entre as quais a apresentação de informações, manifestações, memoriais e a sustentação oral dos argumentos em Plenário” (eDOC 482, p. 13). 



    É o relatório.



    Passo à análise dos pedidos acima formulados.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae da postulante, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade.



    Ante o exposto, admito o ingresso da ora Peticionária, na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe:



    “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as providências necessárias, incluindo-se na autuação do presente feito, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União (DPU). 



    Após, venham-me os autos conclusos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente